Tribunal: TJSP
Processo: 0009525-64.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Indeferimento amparado em exame criminológico desfavorável – Pleito para realização de novo parecer – Descabimento, considerado o tempo exíguo decorrido desde a data da realização do

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Indeferimento amparado em exame criminológico desfavorável – Pleito para realização de novo parecer – Descabimento, considerado o tempo exíguo decorrido desde a data da realização do último exame – Agravo desprovido.